Tribunal: STF
Processo: Pet 14265
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL EM DECISÕES PROFERIDAS NO RE 1.467.380. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA PARA CONFIGURAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento a petição voltada a desconstituir a coisa julgada formada no RE 1467380, de Relatoria do Min. EDSON FACHIN, sob alegação de nulidades processuais e inconstitucionalidades nas decisões monocráticas e colegiadas, inclusive quanto ao uso de inteligência artificial na elaboração de decisões. A autora buscava a suspensão da execução penal nº 9000214-41.2021.4.05.8400, em curso na 14ª Vara Federal de Natal, e a declaração de nulidade das decisões proferidas no âmbito do recurso extraordinário e seus incidentes.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais.



    3. Reiteração dos argumentos expostos na petição.



    III. Razões de decidir



    3. O trânsito em julgado da decisão proferida no RE 1467380 exauriu a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, impedindo a rediscussão da causa por meio de nova ação.



    4. A alegação de coisa julgada inconstitucional não legitima a utilização de ação originária como sucedâneo recursal, inexistindo previsão no ordenamento jurídico processual penal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento .



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXVI, LVII e XLII; arts. 93, IX; 102, III, “a”; 129, I. CPP, art. 315, § 2º; RISTF, arts. 21, §1º, 330 e 331.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1467380 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe 14.04.2025; STF, RE 614.115 AgR-ED-EDv.